Tribunal: TJDFT
Processo: 0713372-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713372-66.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 58435605. Manifestem-se o agravado sobre o agravo interno (id 59307608) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR